Tribunal: TJMT
Processo: 1045710-56.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045710-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (REPRESENTANTE), CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.599.551-60 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), ROBERTO FELISBINO DE FARIA - CPF: 352.861.131-68 (APELADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE –
RETENÇÃO
DE 15% DA QUANTIA PAGA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL COM AMPARO NO ART. 67-A DA LEI 4.591-1964 – INVIABILIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – NÃO EXERCÍCIO DA POSSE – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a construtora integra a cadeia de consumo, é evidente sua legitimidade passiva na Ação de Rescisão de Contrato de compra e venda de imóvel.

É devida a
retenção
de parte dos valores pagos quando a
rescisão
contratual se dá por vontade do adquirente devido à inviabilidade de prosseguir com os pagamentos. E não comporta majoração quando não demonstrado que o percentual fixado é insuficiente para ressarcir as despesas suportadas pelo vendedor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Resolução de Contrato julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão, deferir a retenção de 15% dos valores pagos e determinar que as rés arquem com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

As apelantes alegam que as partes celebraram Contrato de Compra e Venda do lote 22, quadra 17, no Condomínio Primor das Torres por R$231.796,60.

Aduzem que os próprios apelados informaram que, devido a dificuldades financeiras, pagaram
apenas R$37.967,57.

Ressaltam a ilegitimidade passiva da corré Ginco Urbanismo Ltda., visto que não participou da avença.

Afirmam que o juízo de origem não considerou o disposto no art. 67-A da Lei 4.591/1964 tampouco a jurisprudência do TJMT e do STJ, pois limitou a retenção em
15% do montante efetivamente adimplido, quando o STJ a admite em 25%.

Pedem a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões no ID. 180533659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 11-1-2018 os apelados adquiriram o lote 22, quadra 17, no Condomínio Primor das Torres, no Bairro São João Del Rey, em Cuiabá-MT, por R$231.796,60, com previsão de entrega em abril de 2018.

Esse prazo não foi contestado pelas rés, que se restringiram a destacar a culpa dos compradores pela rescisão.

A Ginco suscita sua ilegitimidade passiva visto que não participou da contratação, porém não nega ser a construtora responsável pelo empreendimento, e inclusive a sua logomarca consta em vários documentos entregues aos promitentes compradores.

As razões recursais não combatem os fundamentos da sentença, que se amparou no CDC e na teoria da aparência para manter a responsabilidade civil da Ginco, já que, apesar de não ter assinado a avença, integra a cadeia de consumo.

Como referida empresa nem sequer arguiu sua não inserção na relação jurídica, não pode opor exceções pessoais em prejuízo do consumidor.

As apelantes não se insurgiram contra a quantia paga pelos apelados (
R$37.967,57), e, d
iversamente do que afirmam, o STJ e também o TJMT entendem como devida a restituição desse montante, com retenção
entre 10% e 25%
, dependendo do caso.

O juízo
a quo
a limitou em 15%.

A ré aponta violação à Lei
4.591/1964
, mas não impugna a aplicação do CDC.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, “
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(REsp 1300418/SC, DJe de 10-12-2013).

Os apelantes destacam que nem sequer exerceram a posse do imóvel, hipótese em que, pelas regras do Direito Tributário, os impostos têm contribuinte determinado por lei. Desse modo, é ônus das rés arcarem com os respectivos encargos fiscais.

As apelantes não rechaçam a conclusão de que 15% sobre o total pago pelos promitentes compradores são suficientes para ressarcir as despesas provenientes da rescisão contratual (art. 373, inciso II, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA - AFASTADA - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

(...)
DESPROVIDO O RECURSO DAS REQUERIDAS E PROVIDO PARCIALMENTE O APELO DOS AUTORES.
Não há falar em ilegitimidade passiva 'ad causam' de uma das requeridas, se ambas integram o mesmo grupo econômico, fato que, por si só, a legitima para integrar a lide no polo passivo

(...).

(TJMT, N.U 0054276-50.2015.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-6-2018, DJE de 29-6-2018, sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E PERDAS E DANOS – RESCISÃO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS PARCELAS PAGAS – RAZOABILIDADE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, somente é licito a retenção de 10% a 25% dos valores pagos
. 2.
Como o percentual de 15% (quinze por cento) fixado pela Juíza sentenciante, a título de retenção dos valores pagos, está fixado dentro do limite estabelecido pela jurisprudência que é de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), não há que se falar na reforma da sentença, ainda mais quando se observa que a retenção de 15% (quinze por cento) do montante adimplido se revela razoável e, sobretudo, necessária à preservação do equilíbrio contratual

(...)”.

(TJMT, N.U 1019084-68.2017.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-11-2021, DJE de 9-11-2021, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas rés, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023